Tribunal: TJBA
Processo: 8028332-15.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028332-15.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: EDMUNDO OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: AAPB ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTASDO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS ASSOCIATIVOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a incompetência da Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA e determinou a redistribuição do feito a uma das Varas Cíveis da Capital. O agravante alegou a ocorrência de descontos mensais em seu benefício previdenciário em favor da agravada, sob rubrica de contribuição associativa, sem prévia contratação ou autorização. Sustentou a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a competência do juízo especializado. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia relativa a descontos em benefício previdenciário promovidos por associação que oferta vantagens e serviços aos filiados configura relação de consumo apta a atrair a competência da Vara de Relações de Consumo. III. Razões de decidir A caracterização da relação de consumo decorre da atividade desenvolvida pela agravada, consistente na oferta de serviços e benefícios aos associados, mediante contraprestação financeira, enquadrando-se no conceito de fornecedora previsto no art. 3º do CDC. A natureza associativa ou a ausência de finalidade lucrativa não afastam, por si sós, a incidência das normas consumeristas quando evidenciada prestação organizada de serviços ao público aderente. Ainda que se cogite tratar-se de entidade de previdência complementar aberta, subsiste a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação consolidada na Súmula nº 563 do STJ. Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia e de outros tribunais reconhecem a competência das Varas de Relações de Consumo em demandas que discutem descontos indevidos realizados por entidades associativas em benefícios previdenciários. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar o prosseguimento do feito perante a 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA. Tese de julgamento: “1. A associação que oferece serviços ou vantagens mediante contribuição periódica enquadra-se como fornecedora para fins do Código de Defesa do Consumidor. 2. A controvérsia sobre descontos não autorizados em benefício previdenciário decorrentes dessa relação atrai a competência da Vara de Relações de Consumo.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 64 e 1.019, I; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 563; TJBA, CC nº 8017480-73.2019.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barretto da Silva; TJBA, CC nº 8026598-10.2018.8.05.0000, Rel. Desa. Márcia Borges Faria. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8028332-15.2026.8.05.0000, oriundos da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante EDMUNDO OLIVEIRA DOS SANTOS e como Agravada a AAPB ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA